Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA UNIFICADA. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS. NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL DE REINCIDENTE DO REEDUCANDO. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, observada a condição pessoal de reincidente do reeducando.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007379-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIX VENTURA PORFIRIO - CPF: 106.984.781-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA UNIFICADA. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS. NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL
DE
REINCIDENTE DO
REEDUCANDO
. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, observada a condição pessoal de reincidente do reeducando.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Félix Ventura Porfirio
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000330-47.2015.8.11.0015,
na qual foi
determin
a
da
que

a progressão
do regime do
agravante ocorresse
da seguinte forma:

“(i) para os crimes praticados entre os anos de 2013 a 2018 sejam aplicados a fração de 2/5 (dois quintos); (
ii
) para os crimes de natureza comum praticados após a janeiro/2020 sejam aplicados o percentual de 20% (vinte por cento)”.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
207343170
, almeja a reforma do referido
decisum
,
pleiteando
“
seja modificada a sistemática de utilização de frações e índices para cálculo de progressão de regime, qual seja,
1/6 (um sexto)
para cálculo de progressão de regime relativamente a crimes comuns praticados antes da vigência da Lei 13.964/19;
2/5 (dois quintos)
para o crime hediondo ou equiparado e, por fim,
20% (vinte por cento)
para os crimes comuns praticados após a vigência da Lei n. 13.964/19
[...]
”.
D
estaques no original

Nas contrarrazões que estão no ID
207343171
, o agravado postula o desprovimento deste agravo, para que a decisão reprochada seja mantida tal como prolatada.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
207343172
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, no parecer encontradiço no ID
214095660
, a Procuradoria-Geral de Justiça,
opina
pelo
parcial
provimento deste recurso
,
“
para que sejam adotadas frações distintas de resgate de pena para fins de progressão regimental do reeducando agravante, sendo: (a)
1/6 (um sexto)
da pena para os crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja condenação definitiva se deu antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime); (b)
40% (quarenta por cento)
da pena para os crimes hediondos, mesmo que com condenação definitiva anterior à vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime); e (c)
20% (vinte por cento)
da pena para os crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja condenação definitiva se deu após a vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”.

D
estacamos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que

o agravante
tem
7 (sete) condenações por crimes comuns praticados sem violência ou grave ameaça
e somente
1 (uma) condenação por crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas]
, conforme se observa
a seguir
:

1) 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, ocorrida em
21.06.2013
(Ação Penal n
.
0008434-96.2013.8.11.0015 –trânsito em julgado: 28.10.2014) [COMUM PRIMÁRIO]
;

2) 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I e II, do Código Penal, ocorrida em
29.10.2013
(Ação Penal n
.
0015324-
51.2013.8.11.0015
-
trânsito em julgado: 25.07.2014) [COMUM PRIMÁRIO]
;

3) 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 180, caput, ambos do Código Penal, e à pena de [i] advertência sobre os efeitos da droga, [
ii
] medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo pelo prazo de 03 (três) meses pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, ocorrida em
08.06.2014
(Ação Penal n
.
0008180-89.2014.8.11.0015 – trânsito em julgado: 16.09.2014) [COMUM PRIMÁRIO]
;

4) 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, inciso I c/c art. 307, caput, ambos do Código Penal, ocorrida em
14.09.2014
(Ação Penal n
.
0014009-51.2014.8.11.0015 – trânsito em julgado: 27.01.2015) [COMUM PRIMÁRIO]
;

5) 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime descrito no art. art. 155, §4o, do Código Penal, ocorrida em
28.07.2017
(Ação Penal n
.
0011006-83.2017.8.11.0015 – trânsito em julgado: 16.10.2017)

[REINCIDENTE EM CRIME COMUM]
;

6
) 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito art. 155, caput, do Código Penal
;
03 (três) meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 307, caput, do Código Penal
;
e 05 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias
-
multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, ocorrida em
16/12/2018
(Ação Penal n
.
0002495-
22.2018.8.11.0093)[REINCIDENTE EM CRIME COMUM + PRIMÁRIO EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO]
;

7
) 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, ocorrida em
30/08/2020
(Ação Penal n
.
012509-20.2020.8.11.0015 – trânsito em julgado: 10/10/2022) [REINCIDENTE EM CRIME COMUM]
;

8
) 02 (dois) anos, 09 (nove) meses, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, inciso II do Código Penal, ocorrida em
17.07.2021
(Ação Penal n
.
1001900-
53.2021.8.11.0011 – trânsito em julgado: 03/02/2023) [REINCIDENTE EM CRIME COMUM]
.

Destacamos

Consta, ainda, que no decorrer da execução penal
, para a progressão d
o
regime
do agravante
, o
juízo de primeiro grau determinou
:

“(i) para os crimes praticados entre os anos de 2013
a
2018 sejam aplicados a fração de 2/5 (dois quintos); (
ii
) para os crimes de natureza comum praticados após a janeiro/2020 sejam aplicados o percentual de 20% (vinte por cento)
”
, consoante se infere da decisão agravada encontradiça no ID
207343180
, p. 159.

Em prol de sua tese
o
agravante argumenta que
“
em que pese o respeitável entendimento do Juiz da Execução Penal de Alta Floresta, verifica-se que há prevalência na jurisprudência de posicionamento diametralmente oposto, ou seja, de que há necessidade de aplicação de frações individualizadas para cada infração, de acordo com a natureza do crime (hediondo ou comum), bem como as frações respectivas durante a vigência da lei 13
.
964/19”
.

Assiste parcial razão o agravante.

Como é sabido
o art. 111, parágrafo único, da Lei das Execuções Penais prevê que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser somadas, para fins de fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, levando à conclusão de que a execução penal passa a ser una.

E, no que se refere à reincidência [como no caso do agravante], o Superior Tribunal de Justiça apregoa que “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.”
(Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.696 / SP).

Contudo, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
. Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito
[...] Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes
específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem.
(
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.
(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE
COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO
ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).
(
TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES
COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).
(
TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.
(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo desprovido.
(
TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 23/03/2022)
Destacamos

Por conseguinte, resta claro que, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as penas em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]. E, no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência do reeducando, porém sempre respeitando a diferenciação dos quantitativos aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Destarte, considerando que a própria Lei das Execuções Penais tem frações
diferentes
para os reincidentes em crimes
comuns
e para os reincidentes em crimes
hediondos
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena
,
na espécie, deve ser elaborado um novo cálculo da pena do agravante, em observância à previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a n
atureza de cada infração penal.

Isso porque o agravante foi condenado por crimes de natureza
comum e
equiparada a hedionda, devendo, pois, ser elaborado cálculo diferenciado com frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, a fim de se evitar a aplicação de índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas oriundas da prática de delitos comuns.

Destaque-se, por oportuno, que no caso em julgamento, ainda se deve observar que o agravante possui condenações definitivas anteriores e posteriores à vigência da Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime),
cujas alterações na lei passaram a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2020.

Por consequência,
atendendo ao princípio

tempus
regit

actum
,

para as infrações comuns
cometidas sem violência ou grave ameaça, cuja

condenação definitiva ocorreu
antes

à vigência da Lei n. 13.964/19
, aplicar-se-á a fração de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, abrangendo, desse modo, as
seguintes
condenações
:
15324-51.2013.8.11.0015; 8434-96.2013.8.11.0015; 8180-89.2014.8.11.0015; 14009-51.2014.8.11.0015; 11006-83.2017.8.11.0015 e 2495-22.2018.8.11.0093.

No entanto
,
por ser o agravante reincidente,
em relação aos crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça,
cuja condenação definitiva ocorreu
depois
da vigência da Lei n. 13.964/19, deverá ser aplicado a
porcentagem de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime, sendo aplicável a nova regra às condenações 1012509-20.2020.8.11.0015 e 1001900-53.2021.8.11.0011.

Finalmente, pass
a-se
a
enfrentar
a única divergência entre o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e as razões
deste
agravo
,
que se consubstancia na correta fração a ser utilizada no único crime equiparado a hediondo que o agravante foi condenado, isto é, a condenação por tráfico de drogas
apurado
nos autos da Ação Penal n. 2495-22.2018.8.11.0093.

Nesse desiderato
, impende registrar que, n
ão obstante o agravante tenha requerido a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) da pena em relação à condenação supracitada, verifica-se

que a Procuradoria-Geral de Justiça
tem
razão, uma vez que a fração de 2/5 (dois quintos)
[utilizada antes do Pacote Anticrime]
deveria ser aplicada aos condenados por tráfico de drogas tão somente se ostentassem a condição de primariedade, o que não é o caso
destes autos
.

No caso do agravante, se fosse seguir o que dispunha a Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
antes da modificação proporcionada pelo Pacote Anticrime, deveria ser-lhe aplicado a fração de 3/5 (três quintos) em virtude de sua condição de reincidente
genérico
.

Todavia, no caso em comento, deve-se observar o Tema n. 1.084 do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
.

Por conseguinte,
no que atine à condenação por tráfico de drogas
apurado
nos autos da Ação Penal n. 2495-22.2018.8.11.0093,
conforme foi asseverado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, deverá ser aplicada a nova fração de 40% (quarenta por cento) [fixada no Pacote Anticrime] por ser mais benéfica ao agravante.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Félix Ventura Porfirio
, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000330-47.2015.8.11.0015
, determinando que sejam aplicadas frações individualizadas para a aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime, conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), da seguinte maneira:

a
) 1/6 (um sexto) para as infrações c
omuns anteriores à vigência da L
ei
n.
13
.
964/19 (condenações n.
15324-51.2013.8.11.0015; 8434-96.2013.8.11.0015; 8180-89.2014.8.11.0015; 14009-51.2014.8.11.0015; 11006-83.2017.8.11.0015 e 2495-22.2018.8.11.0093
);

b
)
20% (vinte por cento) para as infrações comuns p
osteriores à vigência da L
ei
n.
13
.
964/19 (condenações n. 1012509-20.2020.8.11.001
5 e 1001900- 53.2021.8.11.0011);

c
)
40% (quarenta por cento) para a condenação n. 2495-22.2018.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024